Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-04.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-04.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACONIAS MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA, JOAO SOUZA SILVA

APELADO: EDILSON BARROS COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C
INDENIZAÇÃO
. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA.
RETENÇÃO D
E

MAQUINÁRIO
PELO RÉU.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTROU
QUE A PERFURATRIZ PERTENCIA AO AUTOR.
PROVA TESTEMUNHAL. NA HIPÓTESE, EM DESATENÇÃO AO ART. 373, II DO CPC, NÃO SE DESINCUMBIU O RÉU DO ÔNUS DE PROVAR O FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AVENTADO NA INICIAL.
DEVOLUÇÃO DO BEM AO AUTOR. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.